Tribunal: TJMT
Processo: 1039284-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039284-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCELENA DE SOUSA NUNES - CPF: 264.637.761-49 (RECORRENTE), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039284-77.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Lucelena de Sousa Nunes

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Lucelena de Sousa Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA EM CAIXA ELETRÔNICO. AJUDA DE TERCEIRO NÃO VINCULADO AO BANCO. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL FORNECIDA PELA RECLAMANTE. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DA CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Ao receber ajuda de uma pessoa estranha, que estava no interior da agência, mas não vinculada à instituição financeira, aceitando que o terceiro faça a transferência bancária, não há como atribuir a instituição financeira, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela rejeição das preliminares. No mérito, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a reclamada a pagar a reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano material, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do evento danoso (17/8/2021), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

2. Condenar a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação”.

A Reclamante alega, em síntese,
que
no dia 17/08/2021 às 10h59min foi até a sua agência para realizar uma transferência quando
“foi abordada por uma mulher, muito bem-vestida, que se identificou como funcionária da agência e lhe ofereceu ajuda, bem como à todos os correntistas que estavam na fila aguardando atendimento”.

Aduz que:

“Por estar dentro da agência e agir como se fosse funcionária do banco, a Reclamante não desconfiou de sua má intenção, ao passo que a mulher lhe perguntou o que iria fazer e obtendo a resposta de que a vítima estava ali para realizar uma transferência, a encaminhou ao caixa eletrônico sob o argumento da necessidade de cadastrar o cartão magnético antes de proceder a referida transferência”.

A partir desse momento ela a acompanhou até o caixa eletrônico e passou a manusear o seu cartão e realizou uma transferência da conta da vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta de Anderson Moreira de Godoy2 (comprovante da transferência anexado aos autos).

Após o Golpe, a falsa funcionária entregou o cartão para a vítima alegando que iria atender um cadeirante e saiu da agência e não retornou, momento em que a reclamante desconfiou que havia caído em um golpe”

Em razão de tais fatos, pleiteou a restituição do valor transferido pela golpista (R$ 5.000,00) e indenização a título de dano moral. Em suas razões recursais, a Promovente requer a majoração da condenação arbitrada a título de dano moral.

A Reclamada, ora Promovida, argumenta que os fatos narrados na inicial, se ocorreram, o foram por culpa exclusiva da Reclamante que aceitou ajuda de um desconhecido, permitindo que este tivesse acesso a sua conta bancária e senha numérica secreta e pessoal. Sustenta que o banco não possui responsabilidade pelos alegados danos sofridos pela Reclamante, primeiro porque a transferência foi realizada por meio de uso de cartão magnético, dispositivo de segurança e senha secreta. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e eventual prejuízo moral suportado pela correntista.

Consta da inicial que a Reclamante aceitou o auxílio de terceiros para realizar operação de transferência bancária com seu cartão magnético em terminal de atendimento eletrônico e que, após esse fato, verificou que foi realizada uma transferência indevida, no valor de R$ 5.000,00, para a conta de Anderson Moreira Godoy e este fato está sendo questionado nos autos.

É de conhecimento comum o risco gerado pela aceitação da ajuda de estranhos na realização de operações financeiras junto aos terminais de autoatendimento. Com efeito, as instituições financeiras em geral, afixam avisos nas agências, bem como nos próprios terminais de autoatendimento orientando os consumidores a não aceitarem esse tipo de auxílio.

Como se vê, portanto, a demandante contrariou esta orientação, vindo a comprometer os mecanismos de segurança fornecidos pela ré, tornando inevitável, o prejuízo experimentado.

Saliento que o fato de o golpe empregado na autora ter se realizado no interior da agência, por si só, não atrai a responsabilidade da requerida pelo evento danoso, haja vista não ser possível presumir a ilicitude do comportamento dos indivíduos que se encontram em seu recinto.

Em que pesem os transtornos sofridos pela autora, não se pode perder de vista que ela deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, ao permitir que terceiro desconhecido tivesse acesso a sua conta e ao seu cartão magnético.

Assim, entendo que não há como atribuir ao Promovido, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a autora não agiu com zelo ao aceitar ajudar de desconhecido na realização da operação de transferência bancária.

Portanto, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização a título de dano moral e material, ante a culpa
exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso, hipótese prevista no artigo
14
,
§ 3o
,
II
.

Em que pesem os transtornos sofridos pela Promovente, não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, ao permitir que terceiro desconhecido tivesse acesso ao seu cartão magnético e senha.

Assim, ao aceitar ajuda de uma pessoa estranha, que estava no interior da agência, mas não vinculada à instituição financeira, fornecendo-lhe cartão e senha, entendo que não há como atribuir ao Promovido, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO E O DANO. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. DEVER DE GURDA E VIGILÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/ APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. I- Debaixo da dicção legislativa do art. 186, do CC, infere-se que, no ordenamento jurídico pátrio, o ato ilícito constitui a fonte geradora da responsabilidade civil, desde que a sua prática resulte em efetivo prejuízo (...)Infere-se, com isso, que a pretensão indenizatória da Apelante não tem guarida nas normas consumeristas, pois, o evento danoso não se originou de defeito do serviço prestado por fornecedor a consumidor, mas, sim, de fato absolutamente adstrito à esfera de responsabilidade do titular da conta ÂÂ- guarda do cartão magnético e sigilo da senha (art. 14, caput e § 3o, da Lei no 8.078/90), razão porque inaplicável a inversão do ônus da prova. VII- Assim, inexistindo qualquer indício de ocorrência de fraude e/ou ato ilícito por parte do Apelado, considerando-se a comprovação da regularidade contratual, merece ser mantida a sentença a quo, que julgou improcedente os pleitos formulados na peça inicial de origem. VIII- Conhecimento e improvimento do recurso. IX- Decisão por votação unânime.(TJ-PI - AC: 00043616520148180140 PI, Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 13/03/2018, 1a Câmara Especializada Cível)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA FRAUDE EM SAQUES E COMPRAS UTILIZANDO CARTÃO DA REQUERENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE HOSPEDA O CAIXA ELETRÔNICO. AUTORA QUE ADMITE TER SOLICITADO AJUDA DE TERCEIRO NO MANEJO DO CAIXA ELETRÔNICO. PARTE QUE ENTREGOU SEU CARTÃO A ESTRANHO PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS CONTIDOS NO PLÁSTICO. SUJEITO QUE POSSIVELMENTE EFETUOU A TROCA DE CARTÕES SEM QUE A AUTORA PERCEBESSE. CONSUMIDORA QUE ASSUMIU O RISCO COM O PROCEDIMENTO QUE ADOTOU. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERENTE. AUSENTE PROVA DE QUE O CAIXA ELETRÔNICO ESTIVESSE ADULTERADO. SENHA QUE PODE FACILMENTE TER SIDO OBSERVADA PELO ESTELIONATÁRIO ENQUANTO ESTAVA NA FILA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007599160 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DOAUTOR DE QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE EM CAIXA ELETRÔNICA DO RÉU, TENDO SIDO FEITO SAQUES INDEVIDOS EM SUA CONTA CORRENTE. AUSENCIA DE FALHA DO SERVIÇO. AUTOR QUE ACEITA AJUDA DE TERCEIROS PARA MOVIMENTAR SUA CONTA EM CAIXA ELETRÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO TOMOU OS DEVIDOS CUIDADOS DE GUARDA E SIGILO DA SENHA, QUE É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, FACILITANDO O SEU ACESSO PARA TERCEIROS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00441464020138190205 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 27/04/2016, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/04/2016)

Portanto, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização a título de dano moral e material, ante a culpa
exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso, hipótese prevista no artigo
14
,
§ 3o
,
II
.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da Promovida
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Promovente
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022